Tribunal: STF
Processo: ARE 1408391
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina opôs embargos de divergência em face de acórdão da Segunda Turma assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) A INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS JÁ EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.



    1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor.



    2. Salvo nos casos de evidente ausência dos requisitos hábeis à celebração do ajuste previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não cabe recusa do magistrado em remeter o processo ao órgão acusatório.



    3. Agravo interno desprovido.



    Sustenta, em síntese, a divergência do acórdão embargado com o que decidido pela Primeira Turma ao apreciar o RE 1.410.898 AgR, ministro Dias Toffoli, assim resumido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, a qual estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Denúncia já recebida por ocasião da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 



    1. O magistério jurisprudencial do STF registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 



    2. Agravo regimental não provido.



    A parte embargada, em contraminuta, requer a inadmissão dos embargos.



    É o relatório.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por Procurador de Justiça, foram interpostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    São cabíveis embargos de divergência opostos, com fundamento no art. 1.043, III, e art. 1.044 do Código de Processo Civil e no art. 330 e art. 331 do Regimento Interno, em face de acórdão de Turma do Supremo que, ao apreciar o mérito de controvérsia posta em recurso extraordinário, divergir do julgamento de outra Turma ou do Plenário.



    No caso, enquanto o acórdão embargado entendeu que “o art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor”, o acórdão paradigma afirmou que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. 



    Entendo, portanto, demonstrada efetiva divergência entre os fundamentos do acórdão embargado e do paradigma, emanado da Primeira Turma. 



    Em caso fronteiriço, o ministro Flávio Dino, ao apreciar o ARE 1.438.751 AgR-EDv, admitiu embargos de divergência opostos em face de acórdão da Primeira Turma, em que apontada divergência com julgados da Segunda Turma.



    Dessa forma, o escopo uniformizador dos embargos de divergência impõe sua admissibilidade. 



    3. Em face do exposto, com fundamento no § 3º do art. 335 do Regimento Interno, admito os embargos de divergência.



    4. À Secretaria para a regular redistribuição.



    5. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente